Tribunal: TJSP
Processo: 0003972-34.2006.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Omissão não caracterizada – Teses defendidas pelo embargante devidamente analisadas, e rejeitadas quanto ao mérito – Pretensão à modificação da decisão, para que outra mais favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003972-34.2006.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado GERALDO LUIZ DOS PASSOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003972-34.2006.8.26.0077/50000
4
Emb. de Declaração
0003972-34.2006.8.26.0077/50000
Comarca:
Birigüi
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Processo:
0003972-34.2006.8.26.0077
Embargante:
Banco do Brasil S/A
Embargado:
Geraldo Luiz dos Passos (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Prequestionamento

Omissão não caracterizada
Teses defendidas pelo
embargante devidamente analisadas, e rejeitadas quanto ao
mérito Pretensão à modificação da decisão, para que outra
mais favorável seja proferida Caráter infringente Rejeição.
VOTO No 22411
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
apelante contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso,
mantendo a sentença de extinção do feito pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente.
O
embargante
alega,
para
fins
de
prequestionamento, que a decisão colegiada foi omissa ao não
reconhecer a necessidade de intimação pessoal de seu patrono para que
providenciasse o andamento do feito, a fim de iniciar o prazo da
prescrição intercorrente. Alega que o despacho que ordenou a citação
interrompeu a prescrição, restando suspensa a execução pela ausência
de bens penhoráveis do devedor, sendo o caso de mero arquivamento
dos autos.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003972-34.2006.8.26.0077/50000
4
O acórdão debatido não padece de nenhum dos
vícios artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é a
intenção do embargante senão rediscutir a decisão que desacolheu seus
interesses.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou os elementos
colacionados aos autos e expôs suficientemente as razões pelas quais
concluiu pela manutenção da sentença guerreada, nos termos já
fundamentados no acórdão.
Na verdade, o que busca o embargante é a reforma
do julgado para obter outra decisão que lhe seja favorável. Tal propósito
empresta aos embargos nítido caráter infringente, ao que não constituem
via adequada.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Pelo exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003972-34.2006.8.26.0077/50000
4
HELIO FARIA
Relator